Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-54.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006060-54.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE BENICIO CORREIA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ARLINDO MEDRADO M JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCÃO, JUSSARA LIMA DURAN

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ESPÓLIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo Banco do Brasil S/A, contra sentença que reconheceu a prescrição dos títulos descritos na inicial e determinou a baixa da hipoteca relativa às Escrituras Públicas de Confissão e Assunção de Dívidas com Garantia Hipotecária. Recurso
A
desivo
manejado
pelo Espólio de Benício Correia da Cruz, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados originariamente em 10% sobre o valor da causa, equivalente
s
a R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, reconhecida a prescrição da obrigação principal, é devida a extinção da respectiva garantia hipotecária;
e
estabelecer se os honorários advocatícios devem ser
estipulados
com base
na
apreciação equitativa, em razão do irrisório valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, reconhecida a prescrição da obrigação principal, deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória, dada
à
sua natureza de acessoriedade (REsp 1.837.457/SC, Terceira Turma; AgInt no AREsp 2356738/RR; AgInt nos EDcl no AREsp 2.177.647/SC).

4. Conforme o art. 1.499, I, do Código Civil, a extinção da obrigação principal acarreta, por consequência, a extinção da garantia hipotecária vinculada.

5. A fixação dos honorários, em percentual sobre o valor da causa, quando este é irrisório, desvaloriza a atividade advocatícia e contraria o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a estipulação equitativa.

6. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que, nas hipóteses em que o valor da causa é ínfimo ou inexpressivo, cabe ao Juízo fixar os honorários por apreciação equitativa, em montante que reflita, adequadamente, o trabalho desenvolvido (TJMS, Ap. 0811180-79.2014.8.12.0001).

IV. DISPOSITIVO

7.
Apelo
da
I
nstituição
F
inanceira desprovido. Recurso adesivo do
E
spólio provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 92, 1.499, I e 882; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 01.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2356738/RR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.177.647/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMS, Ap. 0811180-79.2014.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson R. C. Fassa, j. 05.04.2017, DJe 10.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão e Recurso Adesivo

nº
8006060-54.2022.8.05.0004
, oriundos da
Comarca de
Alagoinhas
, tendo como
Recorrentes/Recorridos
o
BANCO DO BRASIL S/A
e o

ESPÓLIO DE BENÍCIO CORREIA DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO
AO
APELO DO BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGANDO PROVIDO O RECURSO
ADESIVO
MANEJADO PELO
ESPÓLIO DE BENÍCIO CORREIA DA CRUZ
.